Tribunal: TJES
Processo: 5000240-67.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-67.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALDECIR LAUVERS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000240-67.2022.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: WALDECIR LAUVERS

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS ajuizada por
WALDECIR LAUVER
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$ 6.004,94 (seis mil e quatro reais e noventa e quatro centavos). Sustenta o autor que não reside na unidade consumidora alvo da inspeção e que o imóvel se encontra vazio, desde 2019, sem eletrodomésticos, contendo apenas duas lâmpadas. Aduz que a notificação de tal dívida nunca chegou aos conhecimentos do requerente e somente tomou conhecimento da multa aplicada, quando procurou a EDP. Após tentativa de solução administrativa infrutífera, vem a juízo requerer a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito, bem como indenização pelos danos morais suportados. Requer, ainda, a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da falta de pagamento dos valores cobrados.

Em contestação (ID 7661436), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, alega, em síntese, a legalidade do TOI e da averiguação de regularidade do medidor de energia, tendo observado integralmente o procedimento previsto na resolução normativa da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades. Aduz, ainda, que o procedimento foi legítimo e constatou irregularidade no medidor, e que o TOI questionado possui presunção de legitimidade, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de cobrança da multa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7661464)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3486240, em todos os seus efeitos, especialmente a cobrança da importância de R$ 6.004,94 (seis mil e quatro reais e noventa e quatro centavos) e, por fim, condenar a requerida em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários a partir do presente comando.

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 7501598), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Asseverou, ainda, que inexiste, no caso em comento, o dano moral alegado pelo recorrido. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado.

Regularmente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença recorrida e/ou majoração do dano moral fixado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7661469.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso (ID 7661468 - pág. 03). Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, a recorrente alega incompetência do juizado especial para processar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica (ID 7661468 - págs. 03/04).

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Inclusive, entendo que, na presente data, sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

Não existindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando desde já que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada, apenas para afastar os danos morais.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP e, por consequência lógica, a exigibilidade da cobrança efetuada e existência de danos morais indenizáveis.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

In casu, a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Como também observado pelo juízo singular, a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID 7661437) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento.

Da mesma forma, o consumidor acaba não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Coaduno com o sentenciante nos seguintes pontos (ID 7661464):

“Depreende-se dos autos que em 09.02.2021, foi realizada inspeção na unidade de consumo de energia elétrica instalada na residência do autor (instalação n.º 563786 | n.º do medidor L28719), ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades no medidor de energia, o que motivou a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n.º 3486240 (doc. ID n.º 16802866, pág. 01/03), estando ausente o usuário.

É certo que efetivamente cumpre à concessionária, por força das resoluções da ANEEL, fiscalizar os equipamentos de transmissão e de medição de energia elétrica, isto é, compete a concessionária verificar sempre se tudo está correto com as suas linhas de transmissão e com os relógios medidores instalados nos pontos de fornecimento de energia elétrica.

No entanto, verifica-se pela documentação juntada aos autos pelas partes, que a constatação de adulteração do aparelho medidor de consumo de energia elétrica e consequente apuração e lançamento do valor devido em razão de energia subtraída, foi feita de forma unilateral pela empresa concessionária de serviço público, sem a participação do titular da unidade, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos –, o que indica vício, por violação do disposto no então art. 129, da Resolução n.º 414/2010 (Revogada pela Resolução n.º 1000/2021), da ANEEL.

Concessa vênia, não se nega à empresa concessionária de serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva cobrança.

Todavia, para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária.

Denota-se dos documentos juntados pela concessionária ré, mais precisamente do Termo de Ocorrência e Inspeção (doc. ID n.º 16802866, pág. 01/03) e fotografias do medidor (doc. ID n.º 16802866, pág. 06/08), que embora amparados pela Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, foram produzidos unilateralmente por ela.

Ainda que a concessionária ré alegasse que o Sr. Waldecir Lauvers teria a possibilidade de questionar o procedimento de inspeção e substituição do equipamento danificado, restou ao consumidor titular, apenas o recurso administrativo (que a Ré sequer demonstra a ciência do consumidor), violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa”.

Dito isso, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia.

Outrossim, quanto ao pedido de afastamento da condenação em danos morais, assiste razão à recorrente. No meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. E, fazendo alusão ao caso concreto, o próprio autor/recorrido afirma que não reside ninguém no imóvel desde 2019. Confira-se (ID 7660958 - pág. 02):

“(...) Todavia, o Autor é pessoa simples, inclusive não reside na casa em que foi realizada a cobrança, estando o imóvel vazio, sem eletrodomésticos, contendo apenas duas lâmpadas desde 2019 (...)”.

Destarte, inexistindo nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, somado ao fato de que o imóvel descrito na inicial está desocupado, entendo que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Com tais considerações, afasto a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Por fim, registro que não merece guarida o pedido formulado pelo autor/recorrido para majoração da condenação (ID 7661474 – págs. 09/10), seja em consequência lógica da fundamentação exposta acima e, ainda, porque as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5000240-67.2022.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: WALDECIR LAUVERS

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência quanto à manutenção da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos Autorais quanto à ocorrência de danos morais. Isso porque, diante da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso e pela cobrança de débitos pretéritos, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto, destaco a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023).

Neste sentido, por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pela falha na prestação de serviço da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Por fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como proporcional e razoável.

I - DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para

condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizado monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator